Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711076-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANA ALVES TEIXEIRA RODRIGUES RECORRIDOS: FERNANDO AFONSO DE SOUZA JUNIOR - ME, JEANE MARA NEVES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRESPASSE. CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. Nos termos do artigo 1.144, do Código Civil, o contrato de trespasse envolve a alienação, o usufruto ou o arrendamento de estabelecimento empresarial, que inclusive só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial. O artigo 1.147 dispõe que, se não houver autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência. Contudo, se as provas dos autos não demonstram que houve a alienação, o usufruto ou o arrendamento de estabelecimento empresarial (e cuja existência prévia sequer foi demonstrada), não há como acolher os pedidos de lucros cessantes e danos morais, pelo fato de a ré ter realizado atividades comerciais no Distrito Federal, pois o negócio entabulado entre as partes foi somente de parceria e assessoria, na deflagração de novo empreendimento na área de acupuntura, de maneira informal e sem registro de CNPJ. A recorrente alega violação aos artigos 187, 927 e 1.147, todos do Código Civil, sustentando que o contrato firmado entre as partes foi descumprido, bem como ser cabível a indenização pleiteada. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 187, 927 e 1.147, todos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl na TutPrv no AREsp 1867540/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010